Tribunal: TJSP
Processo: 1003088-05.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ção indenizatória fundada na diferença entre o valor de mercado do bem, no momento do sinistro, e o limite máximo indenizável previsto na apólice. Igualmente inviável invocar os deveres anexos à boa-fé objetiva para o fim de desnaturar a própria essência do contrato de seguro de dano. Caso vertente que impõe a liquidação futura do julgado, para apuração do valor de mercado do bem na data do sinistro, observada a região da propriedade rural. Afastado o parâmetro unilateral utilizado pela apelante e impugnado pela apelada. Precedentes jurisprudenciais. Manutenção dos consectários legais previstos na r. sentença recorrida, ausente insurgência recursal específica das partes. Reforma parcial, para julgar procedente em parte a demanda originária.
Sucumbência recíproca. Repartição das despesas e arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, e art. 86, ambos do CPC/15.
Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1003088-05.2018.8.26.0291; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

Jaboticabal

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/03/2020

Data de publicação:

23/03/2020

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo da seguradora ré.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Segundo o entendimento do Juízo de origem, a instrução probatória era desnecessária, pois a controvérsia era eminentemente de direito, relativa à interpretação de cláusulas contratuais. Para condenação segundo o limite máximo indenizável previsto na apólice, não se exigia

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo da seguradora ré.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Segundo o entendimento do Juízo de origem, a instrução probatória era desnecessária, pois a controvérsia era eminentemente de direito, relativa à interpretação de cláusulas contratuais. Para condenação segundo o limite máximo indenizável previsto na apólice, não se exigia prova pericial que confirmasse o valor do maquinário agrícola, apurado extrajudicialmente pela apelante. A alteração do entendimento judicial originário não implica reabertura da instrução na fase de conhecimento, sendo suficiente a futura liquidação do julgado.
Mérito. É da natureza do contrato de seguro de dano que a indenização observe o valor de mercado do bem na data do sinistro (e não da liquidação), possibilitando eventual reposição. Inteligência dos arts. 778 e 781, ambos do CC/02. Inviável contratação de seguro por valor superior ao de mercado. Eventual superavaliação do bem no momento da contratação/renovação que não dá direito a uma indenização maior, vez que a finalidade do instituto permanece sendo de reposição. Tampouco o aumento progressivo do prêmio altera tal convicção. Caberia à segurada, no máximo e em tese, postular a restituição do valor pago em excesso, demonstrado algum equívoco atuarial, mas não exigir complementação indenizatória fundada na diferença entre o valor de mercado do bem, no momento do sinistro, e o limite máximo indenizável previsto na apólice. Igualmente inviável invocar os deveres anexos à boa-fé objetiva para o fim de desnaturar a própria essência do contrato de seguro de dano. Caso vertente que impõe a liquidação futura do julgado, para apuração do valor de mercado do bem na data do sinistro, observada a região da propriedade rural. Afastado o parâmetro unilateral utilizado pela apelante e impugnado pela apelada. Precedentes jurisprudenciais. Manutenção dos consectários legais previstos na r. sentença recorrida, ausente insurgência recursal específica das partes. Reforma parcial, para julgar procedente em parte a demanda originária.
Sucumbência recíproca. Repartição das despesas e arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, e art. 86, ambos do CPC/15.
Apelação parcialmente provida.